Tribunal: STF
Processo: RE 1462592
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça o qual, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público em face de decisão monocrática da lavra do Ministro RIBEIRO DANTAS, que concedeu a ordem de Habeas Corpus, de ofício, “com o fim de, reconhecida a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do réu, anular as provas obtidas a partir da busca domiciliar considerada ilícita na Ação Penal nº 1500080- 91.2020.8.26.0549” e absolver o recorrido, com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal (Doc. 10).



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 14):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NATUREZA PERMANENTE DO TRÁFICO E FUGA DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL DESPROVIDO. 



    1. Na hipótese, os fundamentos apresentados pelo Tribunal a quo para concluir pela legalidade do ingresso no imóvel teriam sido a natureza permanente do tráfico e a fuga do agente ao avistar a Polícia. Todavia, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido da insuficiência de tais elementos para caracterizar a "justa causa" exigida para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido foi condenado à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, c/c art. 61, I, do Código Penal). (Doc. 8)



    Após o trânsito em julgado, em 21/7/2020, a defesa ajuizou Revisão Criminal, cujo pedido de anulação da condenação foi indeferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 9, fls. 80-85).



    Impetrou-se Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida, de oficio, pelo Ministro Relator, para anular a condenação (Doc. 10). Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma, ao negar provimento ao Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público (Doc. 14).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Ministério Público alega que o acórdão recorrido, ao confirmar decisão que declarou a ilicitude das provas colhidas no domicílio do recorrido, violou o art. 5º, XI, da CF/1988, bem como o Tema 280 da repercussão geral.



    Afirma que o ingresso dos policiais no imóvel do recorrido foi devidamente justificado, pois (Doc. 16):



    “É sabido que, tratando-se o crime de tráfico de drogas, ou seja, de crime de natureza permanente, o agente permanece em estado de flagrância enquanto durar a permanência, o que autoriza a entrada dos policiais no imóvel, sem mandado judicial, desde que presentes fundadas razões (justa causa) acerca da ocorrência de crime em momento anterior à invasão do domicílio. 



    Acerca da tese de nulidade das provas pela invasão de domicílio, o Tribunal de origem, assim se manifestou: 



    “Consoante anteriormente explicitado, os policiais estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram o paciente caminhando em via pública. O paciente, por sua vez, ao avistar os policiais, empreendeu fuga para sua residência, sendo por eles perseguido. Diante da suspeita de que algum crime estava sendo cometido no interior daquele imóvel, os milicianos adentraram no local e lograram apreender 2,57g de cocaína, 55g de maconha e 22 micropontos de LSD.” (e-STJ Fl. 330/331) 



    Veja-se que houve fundadas razões para justificar a tentativa da abordagem feita pelos policiais, não havendo que se falar violação de domicílio. .” 



    Argumenta, ainda, que “diante das circunstâncias do caso, não seria razoável exigir dos policiais que, tendo fundadas razões para suspeitar da ocorrência do delito (de natureza permanente), aguardassem os trâmites para um requerimento judicial”.



    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi inadmitido, ao argumento de que “o julgado recorrido está de acordo com o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral, para o Tema n. 280/STF.” (Doc. 20)



    Interposto o recurso de Agravo pelo Ministério Público, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retratação, admitiu o apelo extremo. A decisão recebeu a seguinte ementa (Doc. 24).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. NOVO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. NATUREZA PERMANENTE DO TRÁFICO. FUGA DO AGENTE. ILICITUDE DA DILIGÊNCIA. INVALIDAÇÃO DAS PROVAS OBTIDAS. APARENTE DISSONÂNCIA COM O TEMA N. 280 DO STF. DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO COLEGIADO PARA RETRATAÇÃO. DESNECESSIDADE. TESE CONSIDERADA NO JULGADO RECORRIDO. RECURSO ADMITIDO. 



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



      O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga ao perceber a presença dos policiais que realizavam patrulhamento de rotina, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a “caracterizar a ‘justa causa’ exigida para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio”.



    A propósito, cito trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, ao anular as provas obtidas a partir da busca domiciliar (Doc. 10):



    “No que tange à questão amparada na alegada violação de domicílio, colhe-se do aresto impugnado: 



    "[...] Com efeito, os policiais militares Wesley Adriano Favaro e Cássio Funes de Queiroz relataram que, na data dos fatos, realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram Ithalo, pessoa conhecida pela prática da mercancia, caminhando na via pública; que, ao notar a aproximação policial, o réu saiu correndo, segurando algo na cintura. Afirmaram que seguiram no encalço do sentenciado, que adentrou uma residência, ocasião em que foi contido em um dos cômodos, sendo necessário uso de força física para contê-lo e algemá-lo devido â sua exaltação e resistência. Disseram que, em buscas pelo imóvel, apreenderam, 12 porções de cocaína, 55 gramas de maconha, 22 micropontos de LSD. 



    Trata-se, pois, de clara hipótese de flagrante delito, ficando afastada a ocorrência de violação de domicílio e, consequentemente, a alegação de suposta nulidade." (e-STJ, fls. 292-293). 



    Como se vê, no caso, os policiais estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram o paciente caminhando em via pública. O paciente, por sua vez, ao avistar os policiais, empreendeu fuga para sua residência, sendo por eles perseguido. Diante da suspeita de que algum crime estava sendo cometido no interior daquele imóvel, os milicianos adentraram no local e lograram apreender 2,57g de cocaína, 55g de maconha e 22 micropontos de LSD. 



    Como se percebe dos fundamentos apresentados pelo Tribunal a quo, as fundadas razões para o ingresso no imóvel teriam sido a natureza permanente do tráfico e a fuga do agente ao avistar a Polícia.



    […]



    Os únicos elementos de prova indicados na sentença e no acórdão quanto à materialidade delitiva são justamente os decorrentes da busca domiciliar ilícita. Não remanescem, portanto, quaisquer provas legalmente válidas para embasar a condenação do réu, que deve ser absolvido. 



    A Quinta Turma do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA confirmou a decisão supra, em acórdão assim ementado (Doc. 14):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NATUREZA PERMANENTE DO TRÁFICO E FUGA DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, os fundamentos apresentados pelo Tribunal a quo para concluir pela legalidade do ingresso no imóvel teriam sido a natureza permanente do tráfico e a fuga do agente ao avistar a Polícia. Todavia, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido da insuficiência de tais elementos para caracterizar a "justa causa" exigida para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. 2. Agravo regimental desprovido.



    A decisão, portanto, não merece prosperar.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para o ingresso no domicílio ocorreu após o recorrido tentar fugir e ingressar em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina. Na ocasião, após o ingresso no imóvel, foram encontrados (a) 12 (doze) eppendorfs contendo cocaína, pesando 2,570g, (b) 2 (duas) porções de maconha, a pesar 55,180g e (c) 22 (vinte e dois) micropontos de LSD medindo aproximadamente 7mm (Doc. 4). A propósito, citem-se trechos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 9, fl. 82-83):



    “Com efeito, os policiais militares Wesley Adriano Favaro e Cássio Funes de Queiroz relataram que, na data dos fatos, realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram Ithalo, pessoa conhecida pela prática da mercancia, caminhando na via pública; que, ao notar a aproximação policial, o réu saiu correndo, segurando algo na cintura. Afirmaram que seguiram no encalço do sentenciado, que adentrou uma residência, ocasião em que foi contido em um dos cômodos, sendo necessário uso de força física para contê-lo e algemá-lo devido à sua exaltação e resistência. Disseram que, em buscas pelo imóvel, apreenderam, 12 porções de cocaína, 55 granas de maconha e 22 micropontos de LSD.



    Trata-se, pois, de clara hipótese de flagrante delito, ficando afastada a ocorrência de violação de domicílio e, consequentemente, a alegação de suposta nulidade. 



    Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Rosa de Viterbo/SP (Ação Penal nº 1500080-91.2020.8.26.0549).



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente